Tribunal: TJDFT
Processo: 0746811-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM jurisprudência vinculante consolidada no julgamento de recurso repetitivo pelo stj NO RESP 1895936/TO (TEMA 1.150). ART. 932, V, “b”, DO CPC. aplicação da tese. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme asseverado na decisão recorrida, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o BANCO DO BRASIL possui legitimidade passiva, nos casos em que se discute falha na prestação de serviço referente às contas vinculadas ao PASEP. A decisão agravada concluiu pela legitimidade do banco agravante, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade foi rejeitada. Logo, a questão trazida no recurso foi ao encontro da jurisprudência vinculante, de forma a permitir seu julgamento monocraticamente.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.